Tribunal: STF
Processo: ARE 1292181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em momentos processuais distintos. 



    O primeiro apelo extremo foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC 6, p. 36-58) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 106):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — PRETENSO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI N° 12.651/2012 — IMPERTINÊNCIA — DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DEVER DE RECOMPOSIÇÃO — INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL — REGRAS AUTOAPLICÁVEIS — POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) — RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser reconhecida a impertinência da alegação quanto à inconstitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal vigente (Lei n° 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.272/2012), tornando-se descabido, assim, o controle difuso pretendido. A instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pela Lei n° 12.651/2012 que a revogou, mas agora com a instituição de novas regras, mostra-se plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei”. 



    No recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, § 1º, 225, § 1º, incisos I, III e VII, da Constituição Federal. 



    Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido determinou a aplicação do novo Código Florestal (art. 15, da Lei 12.651/2012), “em flagrante retrocesso às normas constitucionais de proteção ao meio ambiente” (eDOC 6, p. 43). 



    Questiona-se a constitucionalidade da nova disciplina trazida pela mencionada Lei 12.651/12 para as áreas de preservação permanente, no que diz respeito ao cômputo do percentual da reserva legal, a teor do art. 15, tendo em vista a redução na proteção legal ambiental, o que afetou o meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado pela Carta Federal no art. 225. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja declarada “incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 15, da Lei n° 12.651/2012, mantendo-se os critérios, anteriormente estabelecidos pela Lei n° 4.771/65 e Res. CONAMA 302/2002 na instituição da Reserva Legal florestal, pois esses parâmetros reconhecidamente atendem ao direito fundamental de preservação ao equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil” (eDOC 6, p. 58). 



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário com apoio na Súmula 282 do STF (eDOC 6, p. 69).



    Já o segundo recurso extraordinário foi apresentado pela Agro-Pecuária e Produtos Agrícolas Ferreira de Medeiros Ltda. (eDOC 6, p. 242-291) contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor transcrevo (eDOC 6, p. 195):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CÔMPUTO DA ÁREA DE APP NA RESERVA LEGAL. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORIGINÁRIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA DISCIPLINA LEGAL. PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DO RETROCESSO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREVALECIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL.



    I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando à demarcação e à averbação da Reserva Florestal Legal, bem como a recomposição de sua área e da área de preservação permanente. Na sentença, o processo foi julgado extinto com resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.  II - O entendimento da instância a quo, acerca da aplicação do Novo Código Florestal à hipótese, deliberando sobre sobre a possibilidade do cômputo da área de APP na reserva legal, mostra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.719.552/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 15/2/2019; EDcl no AgInt no REsp n. 1.597.589/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018; REsp n. 1.680.699/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017. 



    III - Tem-se que a ação originária foi proposta em momento anterior à vigência do Novo Código Florestal, envolvendo fatos igualmente anteriores a esta vigência. Assim inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente. 



    IV - O princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato. No caso em tela, portanto, devem prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental. V - Correta a decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. VI - Agravo interno improvido”. 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6, p. 231).



    No recurso extraordinário da empresa Recorrente, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 97 e 225, § 2º, da CF, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, informa-se que o recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo foi provido monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça “afastando a aplicação do artigo 15 do Novo Código Florestal, determinando a demarcação do percentual exigido para instituição de área de Reserva Legal sem o cômputo da Área de Preservação Permanente” (eDOC 6, p. 248). 



    Alega-se que a Recorrente, irresignada com tal decisão, interpôs recurso de agravo interno, demonstrando a constitucionalidade do art. 15 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) “que autoriza o “cômputo da Área de Preservação Permanente”, “conforme o julgamento das ADIs 4901 e da ADC 42 proferido pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 6, p. 248-249).



    Daí aponta-se o desrespeito à cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. 



    Além disso, sustenta-se que é evidente que, a partir da declaração de constitucionalidade do referido art. 15, este deveria ter aplicação imediata. 



    Afirma-se que, na hipótese, a pretexto de respeito ao princípio do Tempus Regit Actum e da vedação ao retrocesso, em matéria ambiental, o acórdão recorrido determinou a aplicação de lei revogada, “mesmo após decisão plenária do C. Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal” (eDOC 6, p. 255). 



    Conclui-se que, na hipótese, a questão relativa à aplicação imediata do Código Florestal é de cunho constitucional. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso extraordinário ou a nulidade do acórdão recorrido proferido pelo STJ para que julgue novamente a causa, ou subsidiariamente, que seja restabelecido o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    A Vice-Presidência do STJ não admitiu o apelo extremo em decisão assim ementada (eDOC 7, p. 5):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 102, INCISO III, ALÍNEA "A", E 225, AMBOS DA CF. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL. ART. 97 DA CF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO”. 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 13, p 1):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PELA ÁREA DE RESERVA LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA EMPRESA AGRO-PECUÁRIA E PRODUTOS AGRÍCOLAS FERREIRA DE MEDEIROS LTDA. VISANDO CONFERIR TRÂNSITO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO CONJUNTO DA ADC Nº 42 E DAS ADIs Nº 4901, 4902, 4903 e 4937. AGRAVO DA EMPRESA AGROPECUÁRIA E PRODUTOS AGRÍCOLAS FERREIRA DE MEDEIROS LTDA. QUESTÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DA EMRPESA”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, analiso o extraordinário apresentado contra o acórdão do STJ porque a fundamentação desta decisão servirá para ambos os recursos por apresentarem fundamentação em torno do art. 15 da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal). 



    A irresignação merece prosperar quanto à alegada afronta ao art. 97 da CF.



    Com efeito, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.901, 4.902 e 4.903 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, todas de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 13.08.2019, declarou constitucional o art. 15 da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal). 



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.704.047 (eDOC 6, p. 124-128) interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso “para afastar a aplicação da presente demanda o art. 15 do Novo Código Florestal, e determinar a demarcação do percentual exigido para instituição de área de reserva legal sem o cômputo da área de preservação permanente” (eDOC 6, p. 128).



    Para tanto, tal decisão fundou em precedentes daquela Corte de Justiça, dentre os quais, menciono o REsp 1.680.699/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017, cujo acórdão, no ponto, está assim ementado (eDOC 6, p. 127):



    “(...) o STJ firmou o entendimento de que ‘o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’". (grifei)



    Ao apreciar o agravo interno interposto pela ora Recorrente o STJ confirmou a decisão monocrática que afastou o Novo Código Florestal, em acórdão assim fundamentado (eDOC 6, p. 199-202).



     “Sem razão a parte agravante. 



    O entendimento da instância a quo, acerca da aplicação do Novo Código Florestal à hipótese, deliberando sobre a possibilidade do cômputo da área de APP na reserva legal, mostra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: 



    (...)



    Na hipótese dos autos, tem-se que a ação originária foi proposta em momento anterior à vigência do Novo Código Florestal, envolvendo fatos igualmente anteriores a esta vigência. Assim inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente. 



    Por outro lado, o princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato. No caso em tela, portanto, deve prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno”. 



    Verifica-se que o STJ afastou a aplicabilidade do mencionado art. 15 da Lei 12.651/12, com apoio em sua jurisprudência, amparada em dispositivos e princípios extraídos da Constituição, especialmente, nos “direitos ambientais adquiridos”, no instituto da coisa julgada e no art. 225, § 1º, I (eDOC 6, p. 127). 



    Desse modo, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF, segundo o qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. Contraria o enunciado da Súmula Vinculante 10 o acórdão que afasta, com fundamentos extraídos da Constituição Federal, a legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, prevista no art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, com redação da Lei nº 11.448/2007, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17744-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. “PRÊMIO EDUCAR”. CLAUSÚLA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 627.299-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.02.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 849.466-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.02.2015).



    Em caso específico ao ora em exame, menciono recente julgamento proferido no RE 1.216.014-AgR, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020, cujo acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



     



    Nesse mesmo sentido, destaco a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.055.475, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.04.2019:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o afastamento da incidência de lei ou ato normativo, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. A decisão de órgão fracionário que, a propósito de interpretar dispositivo legal com fundamento em normas constitucionais, esvazia por completo o seu conteúdo, viola o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10. Precedentes 2. Ofende a cláusula da reserva de plenário decisão que afasta genericamente a incidência do art. 62 da Lei nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal a fatos pretéritos. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. 



    Registro que na decisão monocrática proferida na Rcl 37.981, DJe 02.09.2020, oportunidade em que se apreciou a alegada violação à Súmula Vinculante 10 e o desrespeito ao decidido pelo STF na ADC 42, o Relator Min. Gilmar Mendes, assim concluiu:



    “Conforme relatado, alega-se, na hipótese, que o ato reclamado, ao assentar a impossibilidade de aplicação retroativa do novo código florestal a termos de ajustamento de conduta firmados anteriormente à sua entrada em vigor, teria ofendido o entendimento firmado pelo Supremo na ADC 42 e na Súmula Vinculante 10. Inicialmente, cumpre registrar que o STF, ao apreciar a ADC 42, assentou a constitucionalidade do art. 15 da Lei 12.651/2012, que admite o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. Confira-se, a propósito, trecho da ementa do referido julgado, no que interessa ao caso dos autos: 



    (...)



    Todavia, a Corte não adentrou especificamente a discussão acerca da aplicação retroativa do novo código florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código anterior, de modo que resta caracterizada a ausência de similitude entre o alegado pelos reclamantes e o decidido pelo paradigma indicado, o que inviabiliza o prosseguimento da reclamação quanto a este ponto. 



    Ultrapassada essa questão, entendo que assiste razão aos reclamantes quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10. (grifei)



    No caso, o Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial 1.785.536, aduzindo que “o acórdão recorrido merece reforma, por encontrar-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte de Vértice possuem entendimento no sentido de que, na seara ambiental, as obrigações devem observância ao princípio do tempus regit actum. Por tal razão, não admitem a aplicação retroativa do Novo código Florestal”. (eDOC 4, p. 2). (grifei)



    Na ocasião, o relator invocou precedentes daquela Corte, proferidos por órgão fracionário, que afastaram a aplicação retroativa da Lei 12.651/2012, por contrariar direitos ambientais adquiridos, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e a vedação ao retrocesso ambiental. (grifei)



    (...)



    Desta decisão, houve agravo interno, o qual não foi conhecido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa: 



    (...)



    Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber: 



    (...)



    Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    No caso dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a aplicação da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), com fundamento em princípios constitucionais, desrespeitando a orientação firmada na Súmula Vinculante 10. 



    (...)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a aplicação do Novo Código Florestal. Determino, assim, que outro seja proferido de acordo com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10, do STF.” (grifei)



     



    Em casos análogos ao ora tratado, também relacionados à aplicabilidade do Novo Código Florestal (art. 62), aponto as decisões monocráticas: Rcl 42.711, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20.11.2020 e Rcl 38.764, de minha relatoria, DJe 17.06.2020. 



    Reporto-me, a propósito, ao parecer do Ministério Público Federal emitido na mencionada Rcl 38.764, ocasião em que destaquei os seguintes fragmentos de tal manifestação:



    “A manutenção do posicionamento adotado pela Corte Regional (e pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados posteriores ao julgamento proferido na Suprema Corte), no sentido da aplicação do princípio tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, leva a um sério risco de perpetuação da judicialização do tema da aplicabilidade do Novo Código Florestal, gerando insegurança jurídica. Tendo sido já discutida a controvérsia pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a discussão sobre a validade do dispositivo legal em questão está superada e sua aplicação ao caso é obrigatória.



    A decisão em sede de controle de constitucionalidade possui efeito erga omnes, vinculante e retroativo. Como leciona o Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão que acolhe o pedido tem, como a designação da ação sugere, natureza declaratória. Consequentemente, não inova ela na ordem jurídica, limitando-se a estabelecer certeza jurídica acerca de situação preexistente. É possível afirmar que os efeitos da decisão se produzem ex tunc no sentido de que a lei será tida como constitucional desde o seu nascimento”.



    Essencial destacar que não houve modulação de efeitos do julgamento proferido pela Suprema Corte, o que permitiria, caso assim pretendesse o Tribunal, restringir os efeitos da decisão, excluindo de seu alcance determinadas situações ou impedindo sua retroação em específicas hipóteses. Não foi essa, todavia, a intenção do STF, de forma que aplicável, no caso, a regra geral da eficácia ex tunc, abrangendo-se assim intervenções ambientais anteriores ao julgado. 



    Nas palavras do reclamante, “uma vez declarada a constitucionalidade da referida norma, obrigatório reconhecer a sua validade desde o início de sua vigência, ou seja, desde 25 de maio de 2012. Ressalte-se que a referida norma tem validade não apenas após a decisão do C. STF, mas sim desde o termo legal de vigência fixado em seu texto, dado o conteúdo declaratório da decisão que afirmou a constitucionalidade dos dispositivos do Novo Código Florestal impugnados”. 



    Com efeito, após o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre o tema, não é cabível negativa de aplicação do art. 62 da Lei 12.651/2012 pelos órgãos do Poder Judiciário ou pela administração pública, tendo em vista o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. “ 



    Por fim, destaco da recentíssima decisão monocrática proferida na Rcl 39.991, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.6.2021, ocasião em que, no mérito, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela empresa Reclamante, nos seguintes trechos: 



    “Do exame das decisões recorridas no sítio eletrônico do STJ verifico que o Tribunal reclamado, com base nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicara o art. 68 da Lei 12.651/2012 a fatos anteriores à sua vigência. Colho da ementa do ato reclamado: 



    (...)



    Entretanto, esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla à decisão proferida pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 



    Os mencionados paradigmas apreciaram diversos dispositivos da Lei 12.651/2012, entre eles o art. 68 do novo Código Florestal, que foi declarado constitucional, com efeitos ex tunc. 



    (...)



    Ademais, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    (...)



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que deu provimento ao RESP 1.687.335/SP, assim como os acórdãos posteriores que a mantiveram, com observância ao entendimento firmado no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF”. 



    Ante o exposto:



    a) Nego provimento ao apelo extremo do Ministério Público do Estado de São Paulo apresentado contra o acórdão do TJ/SP (eDOC 6 p. 36-58), nos termos do art. 932, IV, “b”. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de processo oriundo de ação civil pública. 



    b) dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Agro-Pecuária e Produtos Agrícolas Ferreira de Medeiros Ltda (eDOC 6, p. 242-291), nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão do STJ e determinar que outro seja proferido com observância da cláusula de reserva de plenário e levado em consideração o decidido nas ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e na ADC 42.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente